Tribunal: TJES
Processo: 5000653-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000653-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARLETH DE SOUZA STABENOW registrado(a) civilmente como ARLETH DE SOUZA STABENOW
AGRAVADO: LANCA COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000653-83.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARLETH DE SOUZA STABENOW

AGRAVADO: LANCA COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: NEIDE APARECIDA MENDES - SP320573
Advogado do(a) AGRAVADO: VALTEMIR DE SOUZA SIQUEIRA - ES17155-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ARLETH DE SOUZA STABENOW

em face da r. decisão monocrática colacionada no evento nº 1155756, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Em suas razões colacionadas no evento nº 1252199, a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“não se trata de rediscussão do que já fora objeto de agravo de instrumento, mas de fato novo e imprevisto, ocorrido no curso do cumprimento de sentença” (fl. 04);
(ii)
“a agravante se aposentou deixando de pertencer ao quadro de funcionários da instituição pública para qual prestava serviços recebendo de aposentadoria o salário-base fixado em R$ 3.782,00 (três mil setecentos e oitenta e dois reais)” (fl. 04); e que
(iii)
“a Lei confere imunidade absoluta àqueles rendimentos que servem para suprir as necessidades básicas, sendo descabida a penhora por crédito comum, não alimentar. Ainda de uma senhora de 60 anos, aposentada e sem qualquer outra fonte de renda” (fl. 05).

Embora intimada, a parte agravada não ofertou contrarrazões, conforme certificado no evento nº 1748542.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento, na forma do artigo 1.021, §2º, do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ARLETH DE SOUZA STABENOW

em face da r. decisão monocrática colacionada no evento nº 1155756, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Em suas razões colacionadas no evento nº 1252199, a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“não se trata de rediscussão do que já fora objeto de agravo de instrumento, mas de fato novo e imprevisto, ocorrido no curso do cumprimento de sentença” (fl. 04);
(ii)
“a agravante se aposentou deixando de pertencer ao quadro de funcionários da instituição pública para qual prestava serviços recebendo de aposentadoria o salário-base fixado em R$ 3.782,00 (três mil setecentos e oitenta e dois reais)” (fl. 04); e que
(iii)
“a Lei confere imunidade absoluta àqueles rendimentos que servem para suprir as necessidades básicas, sendo descabida a penhora por crédito comum, não alimentar. Ainda de uma senhora de 60 anos, aposentada e sem qualquer outra fonte de renda” (fl. 05).

Conforme delineado pelo magistrado de primeiro grau, a insurgência da agravante contra a penhora de seus vencimentos já foi objeto de deliberação judicial nos autos de origem, conforme decisão cuja parte dispositiva segue abaixo transcrita, datada de 28/11/2017:

[...]

Pelo exposto, repito, sem relegar a norma do artigo 833, IV, do CPC, e considerando que o feito vem se arrastando desde o ano de 2003, não tendo a executada se mostrado interesse em solver a dívida, bem como, no intuito de preservar o direito do Exequente de receber o crédito a que faz jus, com apoio no art. 139, II, do CPC, DEFIRO DE FORMA PARCIAL o requerimento de fls. 189/194, ao tempo em que determino que seja oficiado ao empregador do executado (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 32.479.123/0001-43) para que proceda a retenção mensal de 30% (trinta por cento) da renda mensal líquida da executada que deverá ser depositada em conta judicial, à disposição deste juízo.

[...]

O aludido provimento foi desafiado nesta Corte de Justiça pelo agravo de instrumento registrado sob o nº 0036836-38.2018.8.0035, sequer conhecido no tocante à determinação de constrição de verbas salariais diante da preclusão da matéria, cuja ementa segue abaixo transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% DA RENDA MENSAL LÍQUIDA DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXEQUENTE NÃO VERIFICADA. SIMPLES BAIXA NO CNPJ. SUBSISTÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA PARA EFEITO DE LIQUIDAÇÃO. PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE A CORREÇÃO DOS DADOS INSERIDOS NA TABELA DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS DO TJES. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1) Não deve ser conhecida a impugnação contra a ordem de penhora de 30% da remuneração mensal líquida da executada, considerando o entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2) Deve ser rejeitada a tese da ausência de capacidade processual da exequente, uma vez que a simples baixa do CNPJ, denotando situação de inatividade, não implica extinção da pessoa jurídica, ou seja, mesmo na hipótese de dissolução, subsiste a pessoa jurídica até a conclusão de sua liquidação (art. 51 do CC). 3) Via de consequência, também não procede a alegação de irregularidade da representação processual, porquanto baseado na equivocada premissa de que houve a extinção da sociedade recorrida, do que resultaria a cessação do mandato outorgado ao advogado que a representa no feito (inc. II do art. 682 do CC). 4) Quanto ao excesso de execução, o caso é de remessa dos autos à contadoria do juízo, na medida em que a controvérsia se restringe à correção dos dados inseridos pelo exequente no sistema de cálculo de débitos judiciais, disponibilizado no sítio eletrônico do TJES. 5) Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189008176, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

Note-se que a circunstância de a agravante ter passado à inatividade não constitui argumento passível de ser encartado como fato novo, capaz de justificar nova impugnação da penhora lançada sobre seus vencimentos, tendo em vista que em nada altera a situação de inadimplência que ensejou a determinação da constrição, nem tampouco a percepção mensal e regular de salário, com estabilidade, decorrente do vínculo estatutário ostentado pela devedora.

Nesse contexto, a interposição pretérita de agravo de instrumento contra o mesmo
decisum
que visa impugnar nesta oportunidade demonstra a ocorrência da preclusão consumativa e a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Destaco precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal em casos análogos ao dos autos, vide:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 284 DO STF. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A falta de fundamentação hábil à compreensão da controvérsia impede o conhecimento do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido, prejudicada a análise dos subsequentes em virtude da preclusão consumativa. (AgInt nos EAg 1213737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/08/2016, DJe 26/08/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DOIS RECURSOS PARA A MESMA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Contra o v. acórdão o recorrente apresentou dois recursos, a saber: recurso especial (fls. 107⁄114), protocolado neste Egrégio Sodalício no dia 10⁄03⁄2017, e embargos de declaração (fls. 116⁄122), datado de 15⁄03⁄2017.
2. Na esteira da melhor doutrina, o princípio da unirrecorribilidade veda a apresentação de dois recursos pela mesma parte litigante contra um mesmo pronunciamento judicial, de forma que, em razão da preclusão consumativa, o segundo recurso não deva ser conhecido.
3. Embargos declaratórios não conhecidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24050036250, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 27/06/2017)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito, exerço juízo negativo de retratação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, em caso de votação unânime nesta colenda Segunda Câmara, entendo que a parte agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil
1
, já que ausente abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência do presente recurso
2
.

É como voto.

1
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

2
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA

DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE
–
PRETENSA REVISÃO DE MATÉRIA PRECLUSA
–
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO –
DECISÃO MANTIDA.

1.
A insurgência da agravante contra a penhora de seus vencimentos já foi objeto de deliberação judicial nos autos de origem, datada de 28/11/2017, provimento que foi desafiado nesta Corte de Justiça pelo agravo de instrumento registrado sob o nº 0036836-38.2018.8.0035, sequer conhecido no tocante à determinação de constrição de verbas salariais diante da preclusão da matéria.

2
. A circunstância de a agravante ter passado à inatividade não constitui argumento passível de ser encartado como fato novo, capaz de justificar nova impugnação da penhora lançada sobre seus vencimentos, tendo em vista que em nada altera a situação de inadimplência que ensejou a determinação da constrição, nem tampouco a percepção mensal e regular de salário, com estabilidade, decorrente do vínculo estatutário ostentado pela devedora.

3.
A interposição pretérita de agravo de instrumento contra o mesmo
decisum
que visa impugnar nesta oportunidade demonstra a ocorrência da preclusão consumativa e a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento.

4
. Recurso conhecido, mas desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER mas NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora relatora.